Tribunal: TJBA
Processo: 8100131-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100131-23.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

APELADO: M. D. S. A. e outros (3)

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SIMULTÂNE
OS
EM
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE TIDO COMO ABUSIVO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

OMISS
ÕES E OBSCURIDADE
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DE MULTA PROTELATÓRIA.

I.
Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a
sentença
que
reconheceu a abusividade dos reajustes
aplicados a contrato de saúde, determinou o reajuste das mensalidades, e afastou a condenação em danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste na análise da omissão acerca da
natureza jurídica do contrato, do controle dos reajustes pela ANS, e da análise do danos morais decorrentes do cancelamento do plano por falta de pagamento da mensalidade.

III. Razões de decidir

4.
Matéria devidamente enfrentada no acórdão.

5. O cancelamento
do serviço por inadimplemento, a princípio, é um exercício regular do direito do prestador de serviço que deixa de receber a contraprestação devida. Somente após reconhecida a abusividade com a sentença, é que poder-se-ia cogitar em lesão ao patrimônio moral da parte. Portanto, não se vislumbra o prejuízo experimentado.

Advertência da aplicação da multa protelatória.

IV. Dispositivo

E
MBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8100131-23.2023.8.05.0001
, em que figuram como
Embargantes e Embargados
, reciprocamente,
M. D. S. A.
,

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
REJEITAR
OS EMBARGOS
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA